Tribunal: TJBA
Processo: 8051533-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051533-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, VITOR CARVALHO LOPES, PEDRO LUIZ CHAGAS COSTA, ALICIA HARUMI DIAS TUDA

AGRAVADO: ALBERTINO JOSE DA MOTA

Advogado(s)
:
ISAAC NEWTON REIS FERNANDES, ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. ART. 1.026, §2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE DOLO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou embargos de declaração opostos pelo executado, aplicou multa de 2% por embargos protelatórios, com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC, e fixou prazo de cinco dias para pagamento da obrigação, pleiteando o agravante a suspensão da exigibilidade da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em razão da alegada interposição protelatória de embargos de declaração no âmbito do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC exige demonstração inequívoca do dolo da parte embargante, consistente na utilização do recurso como artifício para retardar injustificadamente o andamento do processo.

4. A mera rejeição dos embargos de declaração ou a apresentação de teses posteriormente afastadas pelo juízo não caracteriza, por si só, abuso do direito de recorrer.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a multa por caráter protelatório deve ser aplicada com cautela, apenas quando o intuito procrastinatório for evidente, prestigiando-se, na dúvida, o direito à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.

6. A existência de seguro garantia judicial em valor superior ao da execução, embora não afaste automaticamente a possibilidade de multa, constitui elemento que mitiga a presunção de dolo e indica preocupação em assegurar o juízo.

7. Não estando cabalmente demonstrado o propósito protelatório, impõe-se a suspensão da exigibilidade da multa aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC exige demonstração inequívoca do caráter protelatório dos embargos de declaração.

2. A simples rejeição dos embargos ou o insucesso das teses defensivas não autoriza, por si só, a imposição da penalidade.

3. A existência de seguro garantia judicial, ao evidenciar a segurança do juízo, constitui elemento que afasta a presunção de dolo procrastinatório, na ausência de prova concreta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.993.590/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para suspender a exigibilidade da multa de 2% (dois por cento) por Embargos de Declaração protelatórios, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.